Tribunal: TJSP
Processo: 2134899-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
COMPETÊNCIA – Seguro habitacional – Danos decorrentes de vícios de construção – Requisitos para legitimar a CEF – Presença – Expressa manifestação de interesse no feito - Determinação de remessa dos autos à Justiça Federal – Necessidade - Alteração de entendimento – RE 827.966/PR, Tema 1.011, julgado em 26.06.2020 – Competência da Justiça Federal – Recurso improvido.